Tribunal: TJPA
Processo: 0807263-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807263-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0807263-15.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO: ATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A.

ADVOGADO: RHUDA CESAR DE ALBUQUERQUE TAVARES – OAB/PE 30.499

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que manteve decisão de tutela de urgência, determinando a conclusão das obras de conexão de usinas fotovoltaicas à rede de distribuição. A embargante alegou omissão do julgado quanto à existência de pendências técnicas e documentais supostamente atribuíveis à parte autora, que teriam impedido o cumprimento do prazo judicialmente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar circunstâncias fáticas relacionadas a alegadas pendências técnicas e documentais atribuídas à parte adversa, e se seria possível a apreciação da matéria nos estreitos limites dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A alegação da embargante caracteriza inovação recursal, pois a matéria relativa a culpa da parte autora para o atraso na conclusão dos serviços contratados, não foi suscitada nem comprovada no agravo de instrumento, revelando-se argumento novo veiculado apenas na via aclaratória.

5. A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, ante a preclusão consumativa.

6. Inexistente vício no acórdão embargado, não há falar em integração do julgado. O recurso evidencia mero inconformismo da parte com o desfecho da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. É incabível a apreciação, em sede de embargos de declaração, de questões não suscitadas no recurso originário, sob pena de inovação recursal. 2. A ausência de análise de argumento não ventilado oportunamente não configura omissão do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
1. É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública. 2. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não devem ser conhecidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 28637872, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO DE USINA FOTOVOLTAICA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que determinou o cumprimento das obrigações contratuais e regulatórias no prazo de 30 dias, com a conclusão das obras de conexão de usinas fotovoltaicas à rede elétrica, sob pena de multa.

A agravante alega a complexidade técnica da obra e pleiteia a ampliação do prazo ou a declaração de incompetência do juízo, com fundamento em cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que impõe obrigação de fazer à concessionária;

(ii) saber se é válida a cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes;

(iii) saber se é cabível a prorrogação do prazo fixado judicialmente para conclusão das obras de conexão elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da inércia da agravante em cumprir o contrato, mesmo após decorrido o prazo previsto.

5. A complexidade da obra não justifica o descumprimento contratual, especialmente quando o prazo inicial de 240 dias foi amplamente superado.

6. A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, não tendo sido demonstrada qualquer hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário que justifique a sua inaplicabilidade.

7. A dilação do prazo é indevida, pois não apresentada justificativa concreta para o atraso, e o serviço a ser executado é ordinário dentro das atribuições da concessionária.

8. Ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve concluir, no prazo fixado judicialmente, as obras de conexão de usinas fotovoltaicas à rede de distribuição, quando ultrapassado injustificadamente o prazo contratual. 2. A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão é válida quando não demonstrada hipossuficiência ou obstáculo ao acesso à Justiça. 3. A complexidade técnica da obra não afasta o dever de cumprimento das obrigações contratuais no prazo pactuado”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 28637872, foi omisso em relação as pendências técnicas e documentais de responsabilidade exclusiva da parte autora, que impossibilitou o cumprimento do prazo para conclusão das obras pactuadas.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que seja reconhecido que a Embargante não permaneceu inerte ou descumpriu
imotivadamente a decisão judicial, mas sim enfrenta obstáculos materiais diretamente vinculados à atuação da própria parte autora, cuja solução é condição essencial à continuidade da obra.

Contrarrazões ofertadas no id. 29232240, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação as pendencias técnicas e documentais de responsabilidade da Embargada que impossibilitou o

cumprimento das obrigações contratuais no prazo pactuado.

Ocorre que, as omissões apontadas pela embargante, sequer foram alegadas ou demonstradas no recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante em suas razões recursais de id. 26128019 - Pág. 6, se limitou a alegar, como motivo justificado (força maior) para eximir a distribuidora do cumprimento dos prazos contratuais e regulatórios inicialmente estabelecidos: a necessidade de substituição da empresa inicialmente responsável pela obra e os ajustes técnicos decorrentes da fase de mobilização de campo.

Assim, a alegação de tema que não fora suscitado no recurso de agravo de instrumento, sendo trazidos tão somente em sede embargos de declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência.

De modo que o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios indicados porque a questão sobre pendencias técnicas e documentais de responsabilidade da Embargada, não foram alegadas ou debatidas por nenhuma das partes anteriormente. Está-se, portanto, diante de inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

No mesmo sentido vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015) . 2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado . 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5 . Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS. 1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa . 2. Embargos de declaração do particular não conhecidos (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Portanto, verifica-se que a, a pretexto de vício, o que a embargante pretende é introduzir indevidamente questões que não foram objeto de análise no Agravo de Instrumento, caracterizando vedada inovação recursal, razão pela qual os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.

Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 27627247 - Pág. 2, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025